Tribunal: TJES
Processo: 5028499-62.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028499-62.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMANDA MUNIZ SCARDUA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO:
Nº 5028499-62.2024.8.08.0035

EMBARGANTE:
AMANDA MUNIZ SCARDUA

EMBARGADO:
MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR:
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDÊNCIA QUE NÃO SE ENQUADRA NO CONCEITO DE CONTRADIÇÃO PARA FINS DE INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. PURO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a recurso inominado, mantendo a improcedência do pedido de adequação da base de cálculo do adicional de insalubridade para o vencimento-base de servidora pública do Município de Vila Velha. A embargante requer a atribuição de efeitos infringentes, alegando contradição do julgado com a Rcl 36.134 AgR do Supremo Tribunal Federal e com decisões de outras Turmas Recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há vício de contradição no acórdão combatido que autorize a oposição de embargos de declaração, considerando a alegação de inobservância da jurisprudência do STF e divergência entre Turmas Recursais quanto ao indexador do adicional de insalubridade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material, não constituindo via adequada para a mera rediscussão do mérito por inconformismo da parte ou para uniformização de jurisprudência.

Em relação à jurisprudência do STF (Rcl 36.134 AgR), aplica-se a técnica do
distinguishing
, visto que o paradigma da Suprema Corte se refere a casos de omissão legislativa, enquanto no Município de Vila Velha há norma expressa regulando a matéria e adotando o salário-mínimo.

Conforme o entendimento consolidado na Súmula Vinculante nº 4, o Poder Judiciário não pode atuar como legislador positivo para estabelecer critério diverso do fixado em lei para o adicional de insalubridade, independentemente de alegações de inconstitucionalidade.

Constatado o caráter manifestamente protelatório do recurso, que reitera argumentos exaustivamente enfrentados no acórdão sem demonstrar vício formal intrínseco, impõe-se a aplicação da penalidade legal cabível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração não conhecidos. Condenação da parte embargante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Teses de julgamento:
"1. O Poder Judiciário não pode atuar como legislador positivo para alterar a base de cálculo do adicional de insalubridade fixada expressamente em lei municipal, em estrita observância ao que dispõe a Súmula Vinculante nº 4 do Supremo Tribunal Federal. 2. Configura-se manifestamente protelatória a oposição de embargos de declaração com o propósito exclusivo de rediscutir o mérito da demanda e promover uniformização de jurisprudência, sem a demonstração dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, impondo-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do mesmo diploma legal."

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 371, art. 1.022 e art. 1.026, § 2º;

Lei nº 9.099/1995, art. 48;

Lei Complementar Municipal (Vila Velha) nº 06/2002, art. 98;

Decreto Municipal nº 11/2015.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Rcl 36134 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 31/08/2020; Súmula Vinculante nº 4 do STF.

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
AMANDA MUNIZ SCARDUA
em face do acórdão que negou provimento ao recurso inominado (ID 18679225), mantendo a sentença de improcedência do pedido de adequação da base de cálculo do adicional de insalubridade para o vencimento-base da servidora.

Em suas razões (ID 18775784), a embargante sustenta a existência de contradição no julgado. Alega que o entendimento adotado colide com precedentes mais recentes do Supremo Tribunal Federal e de outras Turmas Recursais deste Tribunal, citando especificamente a Rcl 36.134 AgR. Requer a atribuição de efeitos infringentes para reformar a decisão e julgar procedente o pedido inicial.

É o relatório. Passo a decidir.

Os embargos de declaração opostos sequer devem ser conhecidos, eis que manejado fora das hipóteses legais.

Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022 do CPC, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, cabe salientar que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1.022 do CPC. O objetivo deve ser o esclarecimento ou a integração da decisão, e não a reforma por discordância da fundamentação.

No caso em exame, não assiste razão à parte embargante. Explico.

A embargante sustenta que a decisão ignora a orientação do STF na Rcl 36.134 AgR. Todavia, ainda que este magistrado não esteja obrigado a rebater todos os pontos apresentados, impõe-se realizar o necessário
distinguishing
: o precedente citado trata de hipótese de omissão legislativa, onde a inexistência de norma local justificaria a intervenção do Judiciário para fixar o vencimento-base como indexador.

Nos termos a seguir:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. INTERPOSIÇÃO EM 04.05.2020. SÚMULA VINCULANTE N.º 4. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
INCIDÊNCIA SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não viola a Súmula Vinculante n.º 4 a decisão do Tribunal que, em razão da omissão legislativa, fixa o vencimento básico do servidor como base de cálculo do adicional de insalubridade. 2. Agravo regimental a que se nega provimento (STF - Rcl: 36134 PR - PARANÁ, Relator: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 31/08/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-236 25/09/2020). (g.n.)

No caso concreto do Município de Vila Velha, existe previsão legal expressa (Lei Complementar nº 06/2002 e Decreto nº 11/2015) adotando o salário-mínimo.

Repiso, novamente, que conforme consolidado na Súmula Vinculante nº 4, o Judiciário não pode atuar como legislador positivo para substituir o indexador legalmente estabelecido, ainda que inconstitucional, até que sobrevenha nova disciplina normativa, sendo esse fato devidamente mencionado no acórdão enfrentado. Veja-se.

“(...) no caso em vertente existe norma Municipal que regula o adicional de insalubridade (art. 98 da LC Municipal 06/2002), não permitindo a Súmula Vinculante citada que o judiciário estabeleça critério diverso, por mais que reconheça a sua inconstitucionalidade”.

Ressalte-se que a decisão foi proferida com fundamento no princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC), sendo pacífico o entendimento jurisprudencial de que o julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes, desde que exponha fundamentação suficiente para embasar sua conclusão, o que ocorreu no presente caso.

Quanto à alegação de divergência de entendimento entre Turmas Recursais, cumpre registrar que os Embargos de Declaração não são o instrumento processual cabível para uniformização de jurisprudência ou resolução de conflitos interpretativos entre órgãos julgadores distintos.

Constou expressamente do julgado a referida análise dos arestos colacionados pelo recorrente: “Diferentemente do que consta dos julgados proferidos em outras Turmas, no caso em vertente existe norma Municipal que regula o adicional de insalubridade (art. 98 da LC Municipal 06/2002), não permitindo a Súmula Vinculante citada que o judiciário estabeleça critério diverso, por mais que reconheça a sua inconstitucionalidade.”

Verifica-se, portanto, que a embargante busca a reforma do julgado por via inadequada, reiterando argumentos exaustivamente enfrentados. A nítida intenção de rediscutir o mérito da lide, sem a demonstração de vício formal intrínseco ao acórdão, configura o caráter manifestamente protelatório do recurso, atraindo a incidência da penalidade prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO

CONHEÇO
dos embargos de declaração.

Considerando o caráter manifestamente protelatório do recurso, condeno a parte embargante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)